Tribunal: STF
Processo: ARE 1518204
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao agravo em execução penal interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 9, p. 1-5) assim ementado:



    “Condenação por tráfico de drogas e homicídio. Pena unificada: 84 anos e 10 meses. Agravo de execução penal contra decisão que indeferiu os pedidos de transferência e direito de visita. Recurso da defesa requerendo a declaração de inconstitucionalidade da Lei 19.962/2018, a nulidade da decisão administrativa que determinou o recambiamento do reeducando a Unidade Prisional de Planaltina, a transferência do reeducando para o presídio de Aparecida de Goiânia, autorização judicial para que os filhos menores possam visitá-lo, acompanhado da madrasta. (1) Conforme jurisprudência superior a competência para dispor sobre direito penitenciário é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal (art. 24, I, da CF), tendo a LEP outorgado à autoridade administrativa prisional o poder de regular a matéria, no que toca a questões disciplinares, não havendo falar em inconstitucionalidade da norma estadual. (2) Cabe à Diretoria-Geral da Administração Penitenciária gerir a movimentação dos reeducandos, devendo apenas comunicar a transferência ao juízo da Execução Penal e ao Ministério Público, como ocorreu nos autos. (3) Em razão de sua periculosidade (possui diversos registros criminais, condenações por tráfico de drogas e três homicídios todos relacionados à atividade criminosa de tráfico de entorpecentes, atuou como mandante dos assassinatos, é conhecido como um dos maiores fornecedores de droga no estado de Goiás e mesmo preso, inclusive no sistema penitenciário federal-MS, comandou atividades criminosas, além de possuir influência no tráfico de drogas e sobre a população carcerária), correta sua transferência para o Presídio Especial de Planaltina/GO, local em que se encontram outros reeducandos de perfis carcerários semelhantes. (4) O pedido de visita deve ser formulado ao diretor da unidade prisional, nos termos da Portaria n. 245/2022- DGAP. (5) Recurso conhecido e desprovido.” (eDOC 9, p. 4) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 14, p. 1-54), no qual se alegou que “o presente Recurso é interposto diante da atuação discricionário da Diretoria Geral de Administração Penitenciária a qual recambiou o Recorrente ITERLEY MARTINS DE SOUSA para presídio de segurança máxima, sem que tenha a mudança sido autorizada pelo juízo da execução. Tal atuação da Diretoria Geral de Administração Penitenciária se amparou na Lei Estadual nº 19.962/2018, a qual se encontra em desacordo não só com o artigo 24, I, da Constituição Federal, como também ocasiona lesão a inúmeros outros dispositivos tais como o artigo 5º, inciso LIII, da CF e os artigos 1º, III e 8º, XXVI, da Constituição Federal”, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 16, p. 1-18).



    O Vice-Presidente do TJ/GO não admitiu os citados recursos (eDOCs 20 e 22). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 29, p. 1-53) e do AREsp (eDOC 26, p. 1-15).



    Procedeu-se no STJ ao julgamento do AREsp 2.544.100/GO (eDOC 48, p. 1-5), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 60, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 66, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Aliás, em caso de transferência de preso, cito a recente decisão por mim proferida no ARE 1.517.635/MS, de minha relatoria, DJe 3.10.2024.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente